Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECURSO REPETITIVO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, uma vez expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se considera como pactuada a capitalização mensal de juros se a multiplicação por doze meses da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista na avença.

2. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. Ademais, o seguro traz ao consumidor a contraprestação da cobertura de pagamento do saldo devedor ou até mesmo amortização no caso de sinistro, fato que afasta qualquer natureza de abusividade.

3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Por consequência, resta prejudicado o pedido de restituição em dobro.

4. Recurso desprovido.